Tribunal: CARF
Processo: 10980.921067/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921067/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.644 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art.62,§2o, do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional no exato montante
estipulado no dispositivo do voto condutor, devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.643, de 16 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10980.908036/2017-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921067/2016-12
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921067/2016-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório de fls, o qual reconheceu o direito à restituição do saldo negativo
de IRPJ/CSLL, em valor inferior ao pleiteado no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito creditório, sob a
alegação de que:

a) A razão pela qual o saldo negativo informado foi homologado apenas
parcialmente, reside na confirmação parcial do recolhimento do valor
principal nos períodos de apuração indicados;
b) Que a Fiscalização se equivocou ao analisar os valores recolhidos pelo
Manifestante, a fim de apurar o saldo negativo para a restituição, pois
valeu-se e valores recolhidos que não se coadunam com o correto;
c) Que o valor referente ao período de apuração foi declarado na DCTF
transmitida, enquanto o valor correspondente ao período de apuração
indicado foi declarado em outra PER/DCOMP;
d) Que, mediante esses documentos, é possível verificar que o Manifestante
recolheu os valores indicados, de modo que denota-se o pagamento
integral do valor principal de saldo negativo de IRPJ/CSLL relativo às
competências de pleiteadas;
e) Que, dessa forma, descabida a decisão exarada pela Fiscalização, ao não
homologar o pedido de restituição total apresentado pelo Manifestante,
visto que o crédito foi regularmente constituído, existindo saldo suficiente
para que a restituição integral fosse autorizada.

Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido no qual julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade e teve sua ementa dispensada.
Entendeu a DRJ que não teriam sido preenchidos os requisitos para a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, notadamente porque a jurisprudência vinculante do STJ
exige que, para sua caracterização, que além da confissão do débito, efetuada em Declaração, no
caso DCTF, o pagamento seja efetuado de forma concomitante, ou seja, na mesma data.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921067/2016-12

Concluiu dessa forma, no sentido que não há direito creditório adicional a ser
reconhecido, e manteve os termos do Despacho Decisório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O recolhimento dos tributos por estimativa foi realizado antes de qualquer
fiscalização pela autoridade fiscal, de modo que forçoso o reconhecimento
da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, bem como que a
necessidade de retificação da DCTF não é um requisito presente na norma,
de modo que sua ausência não pode servir para afastar o instituto;
b) Que, em sendo assim, a Nota Técnica COSIT n.o 19/2012 viola o princípio
da legalidade, quando exige a retificação da DCTF para que o pagamento
de determinado débito seja considerado como denúncia espontânea;
c) Que o recolhimento efetuado pelo Recorrente se mostra correto, e a multa
de mora indevida, devendo se reformada, portanto, a decisão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
Os recursos
são tempestivos
e preenchem
os
requisitos
de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Conforme acima relatado, a divergência quanto ao crédito pleiteado pelo
contribuinte reside, tão somente, na incidência ou não da multa moratória
no pagamento extemporâneo das estimativas.
Entretanto, da análise dos autos depreende-se que tais pagamentos
enquadram-se em situações bem distintas quanto à análise da incidência
do art. 138 do CTN.
O débito relativo ao PA que já se encontrava declarado em DCTF cujo
recolhimento foi efetuado meses depois. Com relação ao outro PA
observou que não houve declaração em DCTF de qualquer débito
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921067/2016-12

referido a estimativa de IRPJ, que apenas foi recolhido intempestivamente.
Desta feita, temos sob análise um pagamento realizado meses após a
confissão do débito e outro realizado antes de qualquer confissão em
DCTF.
A DRJ, por sua vez, interpretou de forma absolutamente equivocada a
Nota Técnica COSIT 01/2012 entendendo que, nas duas hipóteses, não
restariam configurados os requisitos da denúncia espontânea.
Ora, em relação ao PA confessado, de fato, a confissão do débito
desacompanhada do pagamento extemporâneo, afasta a aplicação da
denúncia espontânea. Isto porque, estando o débito confessado e já
constituído a RFB já poderia exigi-lo diretamente, sem a necessidade de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Entretanto, no que se refere ao PA não confessado em DCTF, pela
mesma lógica reversa, não estando o débito confessado em DCTF seria
necessário procedimento fiscalizatório para sua constituição, razão pela
qual espontâneo foi o recolhimento, devendo ser aplicado o art. 138 do
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já, em julgamento de recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que só se deve afastar a
denúncia espontânea em casos semelhantes a esse quando o tributo pago
a destempo já tiver sido regularmente confessado e declarado à Receita
Federal antes do pagamento. Tal entendimento se deu no julgamento do
Recurso Especial no 1.149.022, processado conforme as regras do artigo
543-C da Lei no 5.869/1973.
Esta, aliás, é a posição pacífica desta CARF, senão vejamos:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
ANTES DE SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. O recolhimento do tributo anteriormente
à
sua
confissão
em
DCTF
retificadora configura denúncia espontânea para fins de exclusão da
multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ em julgamento
de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62, § 2o, do
RICARF. (Acórdão 9101-003.950)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2006
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. CTN, ART. 138. Caracteriza-se como
denúncia espontânea, na forma do artigo 138, do CTN, a hipótese
em que o contribuinte apresenta PER/DCOMP, com efeitos de
confissão de dívida, posteriormente à declaração original do débito
em DCTF. (Acórdão 9101-004.636)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921067/2016-12

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO DO STJ. Realizando o contribuinte a retificação de
sua DCTF informando a existência de novos débitos e realizando
concomitantemente o pagamento dos valores confessados sem
qualquer intervenção do fisco, configura-se o instituto da denúncia
espontânea a exonerar a aplicação de multa de mora sobre os
débitos confessados e pagos. (Acórdão 1401-003.392)

Assim, diante do quanto exposto, assiste parcial razão ao contribuinte no
que se refere à aplicação da denúncia espontânea, tão somente quanto ao
recolhimento relativo ao PA não confessado em DCTF.
Por sua vez, de acordo com o detalhamento do despacho decisório, que
não confirmou a parcela de R$ 3.342,02 relativo a tal pagamento,
conforme tabela abaixo, entendo que tal valor deva ser reconhecido na
composição do seu direito creditório.

Desta forma, diante do exposto, oriento meu voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer crédito adicional
indicado, devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito disponível.
No presente processo, a Autoridade Diligenciadora atestou um crédito
disponível, razão pela qual oriento meu voto no sentido da acatar as
conclusões a que chegou a Autoridade Administrativa.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.921067/2016-12

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito adicional indicado, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Original